Tribunal: TJSP
Processo: 1003475-45.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003475-45.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA, IRICELIA
ALVES TAVARES, ROBSON ANTONIO TAVARES, HILDA SENA,
RAIMUNDO
FERNANDES
DE
CARVALHO,
MARIA
LAENE
DE
ALENCAR, LIEGE BEZERRA DA SILVA, LUIZ JAIRO DOS SANTOS,
LUZINETE ALVES BRITO, ADÃO ANTONIO DE OLIVEIRA e SEVERINO
JOVENTINO DE ALCANTRA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003475-45.2016.8.26.0564/50000 - São
Bernardo do Campo
2
VOTO No 36.909
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003475-45.2016.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTES: ADÃO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO
CPC REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 368/370 do apenso que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta por Adão Antonio de Oliveira e outros
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros
cessantes, são opostos pelos autores os presentes embargos declaratórios,
buscando a modificação do julgado, pelas razões que especificam.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, que sem apontar diretamente a
ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do estatuto processual civil,
busca na verdade infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo
a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR